Tribunal: TJBA
Processo: 8001352-90.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001352-90.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA FRANCO DE SA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA, FLORISVALDO NASCIMENTO MONTEIRO

APELADO: ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE VINTE E SETE ANOS SEM INTERRUPÇÃO. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DO APELADO E DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE NÃO PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL OU RURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta por
ANGELA FRANCO DE SÁ e OUTROS
contra sentença (ID 30234171) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna (BA), que, nos autos da Ação de USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO proposta por
ANTONIO OSNILTO DA COSTA PINTO
, que julgou procedente o pedido constante da inicial, declarando a seu favor a prescrição aquisitiva de domínio, nos termos do art. 183 da Constituição Federal de 1988.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso (ID 30234177), pugnando, preliminarmente, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a ilegitimidade passiva de configurar no polo passivo, e, no mérito, não se opuseram ao pleito usucapiendo. Requerem, ao final, o provimento do recurso para, em ordem de prejudicialidade, declarar a ilegitimidade passiva do recorrente e/ou falta de legítimo interesse processual do apelado em relação ao apelante e inverter o ônus sucumbencial em relação ao apelante.

Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas através do documento ID 30234188, refutando as alegações dos apelantes asseverando, em apertada síntese, que o juízo de 1ª instância justificou a procedência do pedido sob o fundamento de que a parte autora/apelada logrou demonstrar suficientemente o fato constitutivo do direito invocado. Isso porque apresentou elementos de prova acerca do efetivo exercício de posse sobre o imóvel. Pugna, ao final, a manutenção da sentença e a procedência do pedido reintegratório, porquanto preenchidos os requisitos elencados no artigo 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, é consabido que a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, decorre da posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais.

Com efeito, a posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação do fato em direito – e a constatação dos requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade.

No caso dos autos, o imóvel usucapiendo localiza-se na Rua Santos Dumont, nº 157, Centro, Alto Maron, Itabuna (BA).

Externamente, há 01 (uma) porta para acesso interno deste imóvel, que possui: 01 (uma) sala, 01 (um) quarto, 01 (um) sanitário, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) garagem. O mencionado bem mede 7,10m de FRENTE, confrontando-se com a Rua Santos Dumont, por 8,05m, no lado DIREITO, limitando-se com uma oficina mecânica chamada Auto Mecânica Beira Rio de propriedade do Sr. Jilson da Rocha Vieira, por 8,05m no lado ESQUERDO, limitando-se com a Travessa Santos Dumont, e 7,10m no FUNDO, limitando-se com o Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), totalizando uma área construída de 56,55m2 - planta baixa, planta de localização e memorial descritivo do imóvel em anexo. O imóvel é cadastrado no departamento imobiliário do município inscrição nº 01.01.077.0926.001.

Os apelantes requerem o acolhimento do pedido de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito, alegando que o imóvel não pertence ao Espólio de Edgar Alves de Sá, pois não há no formal de partilha nenhuma menção de que este imóvel tenha pertencido ao falecido.

Contudo, da leitura da certidão emitida em 04/02/2020, pelo Cartório de de Imóveis e Hipoteca – 1º Ofício (ID 30234042) depreende-se que “....a área de terras que hoje constitui o bairro Alto Maron pertence aos herdeiros de EDGAR ALVES DE SÁ”.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, independente dos Apelantes alegarem que o terreno onde se localiza o bem não consta no formal de partilha, independente de qualquer situação, trata-se de uma pretensão aquisitiva do apelado, onde restou comprovado que o Apelado atendeu todos os requisitos necessários para a aquisição prescritiva vindicada, quais sejam: posse do imóvel, mansa e pacífica, do imóvel, por 15 (quinze) anos ininterruptos – no caso em específico foram 27 (vinte e sete) anos e sem oposição, como se dono fosse (
animus domini
).

No mérito, como não houve oposição à aquisição do imóvel pelos Apelantes, deve ser mantido o comando sentencial, na forma como foi prolatado.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001352-90.2020
.8.05.0113
, em que figuram como apelantes,
ANGELO FRANCO DE SÁ
e OUTROS,
e apelado,
ANTONIO OSNILTON DA COSTA PINTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e mantendo incólume a sentença vergastada,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR